Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelante confessou, tanto na polícia quanto em Juízo, que a maconha apreendida era sua e iria vendê-la para um dos usuários no momento em que foi preso em flagrante pelos policiais, o que está corroborado pelos depoimentos dos militares e pelas demais provas dos autos, não havendo dúvidas de que a substância ilícita, embora em pequena quantidade, destinava-se à comercialização, sendo inviável o pleito de desclassificação para uso de drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.